Tribunal: TJDFT
Processo: 0748426-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ERRO NO RESULTADO DE TESTE DE PATERNIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56987929). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida argumenta que não há controvérsia sobre o erro identificado no resultado inicial do exame de paternidade, o qual foi prontamente comunicado ao Juízo de Família após a detecção por meio de procedimentos internos de controle, dentro de quatro dias. Aduz que a afirmação de que o erro causou transtornos significativos ao autor por quatro dias não se sustenta, uma vez que não houve lapso temporal suficiente para causar prejuízos efetivos ao autor, pois o equívoco não alterou a situação fática do recorrido, que já constava como pai da criança, e tendo em vista que o vício foi corrigido antes de poder gerar prejuízos processuais. Destaca, ainda, que o simples inadimplemento contratual, sem lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral, e que a situação descrita nos autos não representou uma agressão à dignidade da pessoa humana, configurando, quando muito, um descumprimento contratual devidamente sanado sem lesão a direitos da personalidade. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado para compensação por danos morais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Na origem, o autor afirma que registrou o menor em seu nome, apesar de não ser o pai biológico, e posteriormente buscou retificar o registro. Porém, um erro do laboratório réu atribuiu a paternidade ao requerente/recorrido com 99,99% de certeza, o que foi posteriormente corrigido, mas só após causar considerável estresse e impacto emocional. Aduz que sofreu abalo psicológico significativo devido à confiança geral na precisão dos testes de DNA, afetando suas relações pessoais e a percepção sobre sua integridade. Ademais, relata que, apesar da correção do erro, o processo para a retificação do registro de nascimento se arrasta, mantendo o requerente vinculado legal e financeiramente ao menor.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O STJ pacificou o entendimento de que os exames laboratoriais constituem obrigação de resultado, respondendo objetivamente o laboratório pelo fornecimento de diagnóstico incorreto, nos termos do artigo 14, caput, do CDC. (REsp 1426349 / PE; Relator Ministro Luis Felipe Salomão; 4a Turma; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data da Publicação 08/02/2019).
8. Erros em testes de paternidade possuem impacto emocional profundo, independentemente do curto período até a correção. Ressalte-se que testes de paternidade afetam diretamente a identidade e as relações familiares, de modo que erro no resultado tem o potencial de gerar angústia e estresse, o que, via de regra, justifica a compensação por danos morais.
9. No caso, o reconhecimento do erro pela parte requerida evidencia uma falha na prestação de serviço que, dada a sensibilidade do assunto, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e adentra o território do dano moral. Este erro no resultado do exame não apenas comprometeu as relações pessoais mais próximas do requerente, mas também adicionou uma camada de complexidade ao processo judicial relacionado à paternidade, estendendo inadvertidamente as implicações legais e emocionais para o requerente.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, considerando-se que o valor originalmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) supera o necessário para compensar o dano moral sofrido pelo autor, especialmente ao se levar em conta a rápida correção do erro pelo laboratório, faz-se necessária a redução do quantum arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da compensação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.